Tribunal: TJDFT
Processo: 0026840-34.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0026840-34.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AFONSO HENRIQUES FELIX DESPACHO Ao autor, para manifestar-se sobre a petição de ID 44894009. Alerto que a ausência de manifestação ou a falta de formalização do respectivo acordo ensejará novo sobrestamento do feito. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 23/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR